Tribunal: STF
Processo: RHC 254121
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A IDÊNTICO MEIO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 209.261/MG (e-doc. 155).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração (e-doc. 115). Diante dessa decisão, interpôs recurso ordinário constitucional perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual também não foi conhecido pela Ministra Relatora (e-doc. 129). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma a existência de excesso de prazo na manutenção da custódia, efetivada em 02/03/2024, destacando, ainda, não ter sido reavaliada a cada 90 dias, em desrespeito ao disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP. Aponta a insubsistência dos fundamentos da decisão que respaldou a prisão preventiva. Afirma a suficiência da substituição por cautelares diversas.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia.



    6. O Ministério Público de Minas Gerais, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento. Caso conhecido, seja negado provimento.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se a inadequação do recurso. O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014; grifos acrescidos).



    9. Ademais, as questões suscitadas no presente recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de análise pelas instâncias antecedentes. O colegiado do STJ limitou-se a ratificar a decisão da Ministra Relatora, que, sem examinar o mérito da controvérsia, não conheceu do habeas corpus, consignando que a tese defensiva não havia sido apreciada pelo Tribunal de origem.



    10. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator